Tribunal: TJDFT
Processo: 0717387-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717387-23.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ RECORRIDA: NEUSA UMBELINA DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANDADO RECEBIDO POR PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. ARTIGO 248, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O § 4o, do artigo 248, do Código de Processo Civil, excepciona a regra da pessoalidade da citação ao preconizar que, deferida a citação pelo correio, a respectiva carta será registrada e considerada válida quando recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, em caso de condomínios edilícios ou loteamentos que possuem controle de acesso. Hipótese em que o réu, cuja revelia foi decretada, não logrou demonstrar que a citação foi realizada em endereço no qual não residia, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, do Código de Processo Civil. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 7o, 239, 242, 248, § 4o, e 280, todos do Código de Processo Civil, bem como 5o, inciso LIV, da Constituição, afirmando ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, porquanto entende ter ocorrido nulidade da citação. Argumenta que o advogado não teria poderes para receber citação em nome do ora recorrente, devendo esta ter sido realizada de forma pessoal. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera negativa de vigência ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, por ofensa ao direito da intimidade e privacidade em face das mensagens expostas sem autorização do interlocutor (conversa entre advogados). Em contrarrazões, a recorrida pugna pela condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé, bem como pela majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 7o, 239, 242, 248, § 4o, e 280, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Depreende-se dos autos, pois, que a citação foi corretamente endereçada e recebida por funcionário da portaria, que inclusive poderia ter recusado o recebimento da correspondência, sob alegação de que o destinatário não residiria no endereço, o que não ocorreu. De tal maneira, ausente justificativa válida para afastar a regularidade da citação pessoal do réu” (ID 41607298). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “é válida citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do réu ou executado, mesmo que recebida por terceiros (...) apesar de ter sido recebida por terceiro estranho ao processo, tratando-se de condomínio edilício, é válida a entregado mandado de citação ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil” (AgInt no AREsp n. 2.138.270/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 5/10/2022). No mesmo sentido: AREsp n. 2.218.613, Ministro João Otávio de Noronha, DJe 20/4/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/2/2023). Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 5o, inciso X, da CF, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). Mesmo teor: RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Por fim, quanto aos pedidos, em contrarrazões, de condenação do recorrente por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência; e, no que diz respeito à majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027